Tribunal: TJDFT
Processo: 0014420-48.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
DECISÃO INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado pelo(a) credor(a) PEROLINA BRITO DOS SANTOS no ID 20630433, em razão da decisão de ID 7905325 - fl. 8 e do recebimento do crédito preferencial descrito no(s) alvará(s) de ID 7905325 - fl. 19, aliado-se ao fato de que o pagamento preferencial só pode ser concedido em única oportunidade, nos termos Enunciado n. 14 da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios. O adimplemento do saldo remanescente observará a ordem cronológica de autuação do precatório. Publique-se. Brasília, 12 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto